Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento oposto à decisão proferida em ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora sobre valores recebíveis de cartão de crédito da empresa devedora, ante a complexidade da medida. O efeito suspensivo requerido foi indeferido (ID 62222953).
3. A parte agravante sustenta que a medida não é complexa e que é eficaz, bastando ao juízo informar o valor do débito à administradora do cartão, que efetuará o respectivo bloqueio e efetuará o depósito judicial,
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito exige que se faça busca prévia das contas bancárias da empresa onde ocorrem os recebimentos de valores de cartão de crédito/débito. A penhora se procede junto à instituição financeira, em percentual limitado, até atingir o montante da dívida e, nestas circunstâncias, sem necessidade da nomeação de administrador (art. 866, § 1o, CPC).
6. Nesse contexto, a medida reclamada está em consonância com os princípios da Lei n.o 9.099/95, exigindo que a parte credora apresente as informações ao juízo.
7. Outrossim, foi comprovado que a empresa está em plena atividade e, nesta fase, deve ser prestigiada a tutela satisfativa do direito, a fim de evitar que o comando judicial se torne ineficaz ao jurisdicionado.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PROVIDO para permitir a penhora dos recebíveis de cartão de crédito, na forma do § 1o do artigo 866, do CPC, atendidas as diligências descritas no item 5, por parte da credora, em percentual a ser estabelecido pelo Juízo de origem.